Tribunal: TJDFT
Processo: 0008297-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008297-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal impugnou os cálculos de ID: 26749318, que serviram de base para a expedição do requisitório contido no ID: 27714396 (MARIA TEIXEIRA PINHEIRO), sob o argumento de que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12, da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012 (ID: 28897742 e seguintes). Instado em relação à impugnação distrital, o SINDIRETA informou que “(...) nada tem(êm) a opor em relação à impugnação e cálculos do Distrito Federal apresentados nos ID ́s 28897742 e ss., eis que o excesso alegado pelo ente federado se deu em decorrência de critérios de arredondamento aritmético, requerendo, em consequência, a imediata retificação do(s) competente(s) PRECATÓRIO(S) constante(s) do(s) ID(s) 27714396” (ID: 30063414). Passo a decidir. Adoto o entendimento de que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. Os créditos inscritos no Precatório n. 0724441- 03.2021.8.07.0000, expedidos em favor de MARIA TEIXEIRA PINHEIRO, oriundo da requisição de ID: 27714396 - Pág. 1, não foram adimplidos, o que autoriza a apreciação do pedido de revisão dos cálculos. Das planilhas acostadas aos autos (ID: 26749318), verifica-se que os percentuais de juros mensais aplicados pela Contadoria Judicial foram de 0,5% a.m. até 31.01.2003; 1,00% a.m. de 01.02.2003 a 30.06.2009 e, 0,5% a.m. a partir de 01.07.2009. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Nesse contexto, o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012. Diante disso, acolho a impugnação do DF, constante do ID: 28897742. Ante a concordância do exequente acerca dos cálculos apresentados pelo ente federativo ao ID: 28897743 - Pág. 1, a homologação dos novos valores e a retificação da ordem de pagamento, nos termos abaixo, são medidas que se impõem: - retificação da requisição de precatório de ID: 27714396 - Pág. 1, que deu origem ao Precatório n. 0724441- 03.2021.8.07.0000, em benefício de MARIA TEIXEIRA PINHEIRO, para constar o valor total de R$ 51.548,60 (cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos). Isso posto, homologo os novos valores, conforme memória de cálculo de ID: 28897743 - Pág. 1, com o destaque dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento). Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para retificação do Precatório n. 0724441- 03.2021.8.07.0000, com ofício à COORPRE. Brasília, 9 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador